Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APORTADOS. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o inadimplemento e condenar as rés ao pagamento solidário da quantia de R$ 60.000,00 – a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora.

2. No julgamento do IRDR n. 20 foram firmadas as seguintes teses: a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.

3. Intimadas as requeridas a regularizar suas representações processuais, e mantendo-se inertes, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação por elas interposto e o desconsideradas as respectivas contrarrazões, conforme dispõe o art. 76, § 2o, do CPC.

4. O dever de indenizar requer, para a sua configuração, a presença de todos os pressupostos da responsabilidade civil. Desse modo, além do dano moral, compreendido como uma lesão aos direitos da personalidade, deve ser comprovada a existência da conduta antijurídica causadora e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente qualquer desses elementos, não há dever de indenizar. 5.1. A despeito do valor aportado, não consta nos autos qualquer elemento a demonstrar que a situação desbordou os limites do mero descumprimento. Em desfavor da demandante, também chama a atenção a presença de indícios importantes da natureza insustentável do negócio.

5. Recurso das rés não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.